Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703440-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n.o 0700017-36.2022.8.07.0007, movida em seu desfavor por G.S.M., deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize a internação do autor em UTI, disponibilizando os materiais e medicamentos eventualmente necessários (ID 112215404, origem). Em suas razões (ID 32462323), narra ter o agravado solicitado internação hospitalar, a qual foi negada pela ausência de cumprimento do prazo de carência. Aduz que a limitação contratual era de total conhecimento do autor, sendo facilmente verificada na carteira do plano de saúde e no contrato firmado entre as partes. Destaca o teor do art. 6o da Resolução Normativa/ANS n.o 195/2009 e dos artigos 12 e 16, inc. III, da Lei n.o 9.656/98. Aponta que, em casos de urgência/emergência ocorrida durante o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que restou devidamente observado. Defende ter agido no exercício regular de seu direito (art. 188, inc. I, CC), pois amparada pela legislação de regência e pelo contrato. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a revogação do decisum, eximindo-a de qualquer penalidade. Pleiteia, subsidiariamente, a redução das astreintes. Preparo comprovado no ID 32462324. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a suspensão/revogação da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização da internação do autor em UTI, disponibilizando os materiais e medicamentos eventualmente necessários (ID 112215404, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Malgrado a agravante alegue carência contratual, o artigo 35-C da n.o Lei 9.656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Compulsando os autos de origem, verifica-se apontar o relatório médico a necessidade de vaga em leito de UTI por se tratar de paciente de 04 anos de idade que, devido ao quadro de instabilidade e pela possibilidade de novas arritmias, precisa de monitorização (ID 112215168, p. 23). Lado outro, não verifico prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência final do pedido, poderá exigir os valores despendidos com o aludido tratamento. Quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço o seu caráter coercitivo, a fim de impor à parte o cumprimento do comando judicial. Assim, a alegação de desproporcionalidade do valor imposto não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o não cumprimento da determinação judicial. Ressalte-se, ademais, que a decisão vergastada sequer fixou astreintes, não havendo interesse recursal neste ponto. Assim, as questões suscitadas poderão ser melhor avaliadas no julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator